Tribunal: TJMT
Processo: 1001197-28.2020.8.11.0086
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001197-28.2020.8.11.0086
APELANTE: ADRIANO PEREIRA VALDO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA O DELITO DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE - COMPROVADO O USO DA AMEAÇA PARA A SUBTRAÇÃO DA RES - ANÚNCIO DO ROUBO E SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO – 2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – ÓBICE - ENUNCIADO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA TCCR/TJMT No 41 – 3) APLICAÇÃO DE REGIME CARCERÁRIO MAIS BRANDO – INVIABILIDADE - PENA SUPERIOR A 04 E INFERIOR A 08 ANOS - REINCIDÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, “B” DO CP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1) É incabível o acolhimento do pleito de desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, quando o conjunto probatório evidencia que houve grave ameaça para cometimento do ilícito. No caso, o acusado anunciou o assalto, simulou portar arma de fogo e puxou a vítima pelo braço, arrastando-a até o caixa do estabelecimento, conduta que subsumi ao tipo penal descrito no art. 157, caput, do Código Penal.
2) De acordo com o Enunciado Orientativo no 41 da TCCR/TJMT, a reincidência e a confissão espontânea são circunstâncias igualmente preponderantes, porém, somente são compensadas integralmente entre si, se não se tratar de réu multirreincidente ou reincidente específico.
3) Quando o réu é reincidente, condenado à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, o regime inicial do cumprimento da pena é o fechado, não cabendo mitigação. Inteligência do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.
4) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001197-28.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO PEREIRA VALDO - CPF: 018.808.111-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISABELA CAMARGO TAMBALO - CPF: 061.656.231-40 (ASSISTENTE), RAYSSA CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 072.205.143-36 (ASSISTENTE), JANAINA CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 033.629.891-95 (ASSISTENTE), EDIMARA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 054.257.159-51 (ASSISTENTE), Nayara Barros Canette (ASSISTENTE), RAFAELA FLORENTINA DOS SANTOS - CPF: 073.263.814-37 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA O DELITO DE FURTO
–

IMPOSSIBILIDADE - COMPROVADO O USO DA AMEAÇA PARA A SUBTRAÇÃO DA
RES
- ANÚNCIO DO ROUBO E SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO – 2)
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO
– IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – ÓBICE - ENUNCIADO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA TCCR/TJMT No 41 – 3)
APLICAÇÃO DE REGIME CARCERÁRIO MAIS BRANDO –
INVIABILIDADE - PENA SUPERIOR A 04 E INFERIOR A 08 ANOS - REINCIDÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, “B” DO CP – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1)

É incabível o acolhimento do pleito de desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, quando o conjunto probatório evidencia que houve grave ameaça para cometimento do ilícito. No caso, o acusado anunciou o assalto, simulou portar arma de fogo e puxou a vítima pelo braço, arrastando-a até o caixa do estabelecimento, conduta que subsumi ao tipo penal descrito no art. 157,
caput,
do Código Penal.

2) De acordo com o Enunciado Orientativo no 41 da TCCR/TJMT, a reincidência e a confissão espontânea são circunstâncias igualmente preponderantes, porém, somente são compensadas integralmente entre si, se não se tratar de réu multirreincidente ou reincidente específico.

3) Quando o réu é reincidente, condenado à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, o regime inicial do cumprimento da pena é o fechado, não cabendo mitigação. Inteligência do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.

4) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Adriano Pereira Valdo
, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos no. 1001197-28.2020.8.11.0086 – código 135813, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 157,
caput,
por três vezes, na forma do artigo 71
, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 74 (setenta e quatro) dias-multa.

Inconformada, a defesa pretende a reforma da sentença, a fim de obter, em relação ao primeiro fato, ocorrido no dia 17/12/2019 na Sorveteria Ideal, a
desclassificação do delito de roubo para o de furto
, sob o argumento de que não restou comprovado o emprego da grave ameaça por parte do apelante no cometimento do ilícito.

Requer ainda, a
compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
, além da
modificação do regime inicial de cumprimento da pena
à defesa de que o regime aplicável seria o semiaberto, nos termos do art. 33, 35 e 63, todos do CP (id. 51912961).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 51912964), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Julieta do Nascimento Souza (id. 57091472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se do caderno informativo (id. 51910463), que no dia 17/12/2019, por volta das 19h, Adriano Pereira Valdo, mediante grave ameaça às funcionárias, subtraiu para si, do estabelecimento denominado Sorveteria Ideal, na Comarca de Nova Mutum/MT, a quantia de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) – FATO I.

No dia seguinte, aproximadamente às 14h, Adriano Pereira deslocou-se até o estabelecimento empresarial denominado Hotel Paraná, Comarca de Nova Mutum/MT, e de lá subtraiu, também mediante grave ameaça a uma funcionária, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) pertencentes ao hotel e 01 (uma) corrente de ouro com um pingente pertencentes à vítima Rayssa Carvalho de Oliveira

– FATO II.

Ato seguinte, o mesmo individuo teria ido até a loja Sorveteria e Açaí Milk Shake, Comarca de Nova Mutum/MT, e de lá, também mediante grave ameaça, subtraiu a quantia de R$ 562.00 (quinhentos e sessenta e dois reais) – FATO III.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado a prática do delito tipificado no artigo 155,
caput,
por três vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 74 (setenta e quatro) dias-multa.

Irresignado com a r. decisão, o apenado exsurge perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1)

Da desclassificação do delito de roubo para furto

Em relação ao ocorrido no FATO I, busca o apelante a desclassificação do crime de roubo para furto simples, sob a alegação de ausência da elementar da grave ameaça, eis que a vítima
“afirmou que percebeu que o réu não trazia consigo arma alguma, momento em que resistiu para entregar um celular, deixando evidente que a inexistência de qualquer vestígio que caracterizem a grave ameaça”
(id. 51912961 - Pág. 10).

Sem razão, contudo.

Tanto o delito de furto quanto o crime de roubo possuem idênticos verbos nucleares (“subtrair”), bem como têm por bem jurídico precípuo o patrimônio alheio, sendo que, especificamente quanto ao roubo, tutelam-se ainda a liberdade individual da vítima, a sua integridade física e, em alguns casos, até mesmo a vida, tratando-se, portanto, de um delito classificado pela doutrina como de natureza complexa, isto é, que visa proteger mais de um bem jurídico

Destarte, o que difere os tipos penais do art. 155 e do art. 157, ambos do Código Penal, é que o primeiro se consuma mediante a mera subtração da coisa alheia móvel, ao passo que o segundo apenas estará configurado se a subtração (conduta-fim) for intermediada – ou sucedida, no caso do §1.o do art. 157 do CP – pelo uso de coerção psíquica ou física em face da vítima (conduta-meio).

No caso em apreço, o simples fato da vítima Janaína Correa de Oliveira afirmar, em juízo, que percebeu que o réu não portava de fato arma de fogo na prática do ilícito não permite concluir que não tenha havido grave ameaça.

Ao revés, tanto a vítima como o réu aduzem que o mesmo
chegou anunciando o assalto com a menção de que trazia consigo algo na cintura, de modo que puxou a ofendida pelo braço
até os fundos do estabelecimento
S
orveteria
Ide
al, para que
ela abrisse o caixa
e ele pudesse subtrair o dinheiro, o que aponta com clareza a conduta descrita no delito de roubo praticado pelo acusado, figura típica punível pelo fato da subtração da
res furtiva
ser precedida de violência ou grave ameaça a pessoa (id. 51910498 – relatório de mídias).

Aliás, nos dois outros roubos (FATO II e III), o emprego da ameaça por parte do apelante revela-se ainda mais evidente, porquanto este admitiu que trazia em sua cintura uma garrafa pet com líquido escuro dentro, o qual as vítimas confundiram com uma arma, já que anunciava o assalto levantando rapidamente a camisa para mostrar ligeiramente o citado objeto, com o objeto de simular que estivesse armado.

Desta feita, conforme bem apontado pelo juízo de origem
“demasiadamente comprovada a elementar “grave ameaça” nos três episódios, pois, a
conduta do agente que chega aos locais dos crimes, anuncia o assalto
, e, segundo as vítimas,
vale-se de gestual e instrumento que simulam o emprego de arma de fogo, é capaz de causar-lhes temor, a ponto de entregarem ao assaltante o dinheiro do caixa dos locais em que laboravam, ou deixarem que ele mesmo o fizesse
, sendo que em uma das oportunidades, inclusive, também lhe foi entregue uma corrente de ouro”
(id. 51912951 - Pág. 3).

Como se sabe, é
“pacífico o entendimento deste Tribunal de que a simulação do emprego de arma de fogo configura grave ameaça, elementar do crime de roubo”
(AgRg no AREsp 1059203/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017) – Negritei.

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, como se vê do aresto abaixo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, POR 07 VEZES E NO ART. 309 DO CTB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – GRAVE AMEAÇA EMPREGADA CAUSANDO TEMOR ÀS VÍTIMAS – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO CRIME DE TRÂNSITO – IMPOSSIBILIDADE – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO –APLICABILIDADE DA SÚMULA 231 STJ – IMPROCEDÊNCIA –CONDENAÇÃO MANTIDA.O
anúncio do assalto, mediante grave ameaça, exercida com simulação de porte de arma de fogo, se mostra elemento apto à caracterização do crime de roubo, restando preenchidas os elementares do delito descrito no art. 157 do Código Penal
. É cediço que para caracterizar o crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, é imprescindível a demonstração do efetivo perigo de dano exigido pelo elementar do tipo. No caso em comento, o conjunto probatório demonstrou a ocorrência de perigo concreto de dano, já que o agente conduzia a motocicleta sem a observância dos deveres de cuidado e cautela, sendo certo que perdeu o controle quando empreendia fuga da polícia militar. Nos termos do enunciado 231 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior, não é possível que a incidência de circunstâncias atenuantes conduza a reprimenda a patamar abaixo do mínimo legal”.
(N.U 0006710-46.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)

Assim, acertada a sentença condenatória quanto a subsunção da conduta praticada pelos apelantes às penas do art. 157 do Código Penal.

2) Da compensação integral entre a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea

A defesa busca, ainda, compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, pois “
o apelante ostenta 02 (duas) condenações posteriores, já abarcadas pelo manto da coisa julgada, sendo certo que uma

delas foi utilizada como circunstância judicial desfavorável e a segunda para caracterizar a reincidência caracterizar a reincidência”
(id. 51912961 - Pág. 12).

Neste cenário defende não existir fundamentos para sustentar a qualidade de multirreincidente do apelante e, por efeito, sendo de rigor a revisão da pena aplicada.

Em que pese o entendimento pacificado do STJ de que a atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes (Artigo 67 do CPP), não é viável a compensação integral quando se tratar de agente multirreincidente ou reincidente específico.

In casu
, o apelante incorreu em reincidência especifica porquanto possui contra si anterior condenação penal transitada em julgado pelo cometimento de crime contra o patrimônio (autos cód. 31675 – 2.a Vara Nova Mutum/MT).

Desse modo, cabe evidenciar, a inteligência do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do Estado de Mato Grosso, no 101532/2015, do qual compõe em seu Enunciado n. 41, dispõe que “
A
reincidência específica
ou a multirreincidência
podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.

Assim, entendo
inaplicável
a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea de forma integral, como deseja a defesa, pois apesar de não ser multirreincidente – uma de suas condenações foi usada para efeito de maus antecedentes – o mesmo é reincidente específico.

Nesse sentido, eis o teor da jurisprudência:

“PELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – RECURSO DA DEFESA – 1. PENA BASILAR – MITIGAÇÃO - CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEUTRALIZADAS – POSSIBILIDADE – PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL PREJUDICIAIS - IMPROPRIEDADE DOS ANTECEDENTES PARA TANTO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - DANO PATRIMONIAL À VÍTIMA – INERENCIA AO TIPO PENAL – 2. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO – INADMISSIBILIDADE – MULTIREINCIDÊNCIA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – OBSTACULO À COMPENSAÇÃO INTEGRAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Ainda que o réu ostente condenações definitivas, não é possível refleti-las em seu prejuízo na análise da sua conduta social e personalidade, com base, unicamente, nesses dados, fazendo-se necessários outros meios de comprovação para tanto, como verbi gratia, um estudo psicológico ou social. Outrossim, as consequências do crime consistentes em prejuízo de R$ 610 (seiscentos e dez reais) acarretado à vítima, não pode servir para exasperar a pena basilar do Apelante, uma vez, que o dano patrimonial, no crime de estelionato é inerente ao tipo penal; 2. A reincidência e a
confissão espontânea são circunstâncias igualmente preponderantes, contudo, somente são compensadas integralmente entre si, se não se tratar de réu multirreincidente ou reincidente específico
(Enunciado Orientativo no 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas)”.
(N.U 0016068-86.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 28/03/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO E POSSE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL – 1) RECURSO DO RÉU – (...) – PEDIDO ALTERNATIVO DE PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA –
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA SOBREPOSTA À CONFISSÃO – ENUNCIADO No. 41/TJMT
(...) 1.3)
Sendo o réu reincidente específico, impossível a compensação da agravante com atenuante da confissão espontânea conforme estabelece o Enunciado 41 TJMT
– “A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal (...)”.
(N.U 0027561-55.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 08/08/2019)

Desta feita, mantenho a compensação parcial aplicada pelo d. magistrado sentenciante.

3) Da modificação do regime inicial de cumprimento de pena

De igual modo, quanto ao regime de cumprimento de pena, descabe cogitar em fixação do regime semiaberto ao apelante.

Para a fixação do regime prisional inicial, deve-se observar três fatores: a quantidade da pena imposta, as circunstâncias judiciais e também eventual reincidência; pois,
da simples leitura do artigo 33 do Código Penal, verifica-se que o apenado reincidente inicia o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, independentemente da quantidade de pena aplicada
.

Excepcionando a regra prevista e amenizando a situação do réu, o Superior Tribunal de Justiça, sumulou o entendimento de que “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias”
– Súmula 269 do STJ.

Nesse sentido, é possível a estipulação do regime semiaberto ao condenado reincidente desde que preencha os requisitos citados cumulativamente, de que a pena imposta seja igual ou inferior a quatro anos e que as circunstâncias judiciais não lhes sejam desfavoráveis.

Todavia, no presente caso, se não bastasse o
quantum
da pena estabelecida -05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão -, trata-se de réu reincidente, com circunstância judicial que pesa em seu desfavor – maus antecedentes -.

Logo,
mantenho
o regime inicial fechado
estabelecido na sentença condenatória, pois ainda que a pena fixada ao réu pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), este é reincidente, o que inviabiliza a fixação de regime mais brando (
ex vi
art. art. 33, §2o, alínea b, e §3o, do Código Penal).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
, nego
provimento

Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de Adriano Pereira Valdo, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020